Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-48.2014.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001928-48.2014.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Natanael Tavares Mendes (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), NATANAEL TAVARES MENDES - CPF: 032.326.999-01 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 306 DO CTB, E DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 331 DO CP.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 306 DO CTB E ART. 331 DO CP –EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE
PRESCRIÇÃO
DA PENA EM
PERSPECTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – TESES FIXADAS NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 239 DO STF E NA SÚMULA No 438 DO STJ – CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 306 DO CTB – DE OFÍCIO – ART. 331 DO CP – PENA MÁXIMA
IN ABSTRATO
QUE NÃO ULTRAPASSA DOIS ANOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA –
RECURSO PROVIDO
, COM RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 331 DO CP.

É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal e por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada
, de forma que a
prescrição
somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.

No curso da instrução criminal a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109 CP), de modo que deve a persecução penal prosseguir em relação ao delito capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Constatando-se, em relação à conduta tipificada no artigo 331 do Código Penal, decurso do prazo prescricional entre a data em que a denúncia foi recebida e o presente momento, declara-se extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, autos da ação penal no 1928-48.2014.811.0087 (código 89317), na parte em que declarou extinta a punibilidade de Natanael Tavares Mendes pela prescrição em perspectiva ou virtual em relação às condutas tipificadas nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 331 do Código Penal (sentença – Id. 25825974).

Em suas razões, a Promotoria de Justiça assevera inexistir fundamento válido para o reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva e ao final pede seja o recurso provido, com consequente retorno dos autos para o devido prosseguimento da ação penal em relação a tais delitos (Ids. 25825976 e 25825977).

Tempestividade do recurso certificada nos autos (Id. 25825978).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 25825979).

Em resposta requer seja o recurso ministerial improvido, com a manutenção da sentença que reconheceu e aplicou os efeitos da prescrição da pretensão punitiva antecipada ou virtual (Id. 25825980).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 28750496), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 331 do Código Penal –
Extinção do feito sem resolução do mérito – Prescrição Antecipada ou virtual em relação aos delitos tipificados no artigo 306 do CTB e artigo 331 do Código Penal – Irresignação ministerial – Pleito de anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido - Carece de amparo legal a denominada prescrição antecipada que tem como base uma condenação hipotética e aleatória – Ausência de previsão legal no ordenamento jurídico-penal – Anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do agente em decorrência da prescrição virtual ou antecipada, é medida que se impõe, devendo ser dado regular prosseguimento ao feito. Todavia, em relação ao crime previsto no artigo 331 do CP, verifica-se que mesmo que ocorra a anulação da referida decisão, já operou-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, assim deve

ser reformada a decisão de extinção de punibilidade, tão somente em relação ao delito tipificado no artigo 306 do CTB, a fim de que o feito retome seu regular prosseguimento até a prolação de sentença final -

PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, autos da ação penal no 1928-48.2014.811.0087 (código 89317), na parte em que declarou extinta a punibilidade de Natanael Tavares Mendes pela prescrição em perspectiva ou virtual em relação às condutas tipificadas no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 331 do Código Penal (sentença – Id. 25825974).

O juízo singular aplicou a prescrição virtual da pretensão punitiva nos seguintes termos:

“No que tange aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 331 do Código Penal, bem analisando os fatos e as circunstâncias que permeiam o caso sob análise, vislumbro, desde já, não ser o caso de prosseguimento do feito, eis que absolutamente inútil ao escopo de pacificação social do processo penal. Explico.

Os fatos trazidos pela denúncia amoldam-se aos tipos previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo preceito secundário estabelece a pena entre seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e, artigo 330 do CP, cujo preceito secundário estabelece a pena entre seis meses a dois anos, ou multa, não havendo que se cogitar da aplicação dos art. 383 e 384 do Código de Processo Penal.

Assim, tendo em vista que os fatos se passaram em 2013, e a última causa interruptiva da prescrição se deu em 15.12.2014, com o recebimento da denúncia, não é preciso muito esforço para se notar que, nos termos do art. 109 do CP, a prescrição da pretensão punitiva estatal lastreada na pena em abstrato se daria em 15.12.2022 para o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e em 15.12.2018 para o artigo 331 do Código Penal.

Ocorre, no entanto, que o acusado é réu primário, não possuindo maus antecedentes, militando assim em seu favor todas as demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o que permite concluir que a pena para cada delito do acusado, acaso condenado, seria inferior a 1 (um) ano.

Analisando a pena em concreto a ser aplicada ao agente, vê-se que a pretensão punitiva extinguiu-se em 15.12.2017, de modo que nem mesmo a sentença condenatória proferida nesta data seria capaz de evitar a extinção da punibilidade do acusado.

Com efeito, a prescrição antecipada da pretensão da punitiva estatal, com base na pena em concreto a ser aplicada ao agente quando findo o processo, tem um objetivo a um só tempo muito claro e muito nobre: contribuir para a celeridade e efetividade do processo judicial.

Ora, não faz sentido algum desenvolver atividades instrutórias e intelectuais dos servidores da justiça, do ministério público e da defesa quando já se é possível vislumbrar com razoável margem de segurança que todas essas atividades resultariam inúteis ao processo.

Em um sistema que se pretende célere e eficaz o desenvolvimento de atividades processuais inúteis acarreta profundo prejuízo na medida em que desvia o tempo útil de todos aqueles que laboram na causa, impedindo que este tempo seja canalizado a processos e causas não mais relevantes, mas que sim que culminarão em resultados aprazíveis à sociedade.

Destarte, a prescrição em perspectiva milita em favor dos princípios da razoabilidade, da efetividade, da razoável duração do processo e da eficiência do poder público.

Anoto, por fim, que o entendimento sumulado pelo STJ não possui natureza vinculante, de sorte que, não havendo qualquer impedimento legal, plenamente justificada a prescrição em perspectiva no caso concreto.

Logo, concluo que o processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva.”
(Id. 25825974)

Em que pese os argumentos expendidos pelo magistrado
a quo
para declarar a prescrição antecipada,
pacificada pelos Tribunais Superiores Pátrios a inadmissibilidade de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva.

Ao caso, de aplicação a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 239:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE no 602527 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

No mesmo sentido, no julgamento realizado em 28/04/2010, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a questão por meio do enunciado da Súmula no 438:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
(Súmula 438, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Assim,
provejo o recurso ministerial
, para reformar a decisão na parte em que extinguiu a punibilidade em relação aos delitos tipificados nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 331 do Código Penal tendo-se em vista o indevido reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva.

Considerando-se que a pena máxima em abstrato para a conduta tipificada no
artigo 331 do Código Penal
não ultrapassa dois anos,
passo à análise da superveniente ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em relação a tal delito.

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública, razão pela qual deve decretada até mesmo de ofício em qualquer fase do processo.

Dessa forma, considerando-se que o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito do artigo 331 do Código Penal é de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição pelo máximo da pena em abstrato opera-se em 04 (quatro) anos.

O recorrido nasceu em 16 de novembro de 1980 (Id. 25825458), não incidindo redução de prazo prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2014 (Id. 25825454) e, não ocorrendo causa interruptiva da prescrição, mostra-se como aperfeiçoada a prescrição da pena em abstrato em 14 de dezembro de 2018.

Por todo o exposto,
provejo
o recurso ministerial para reformar a sentença na parte em que aplicou a prescrição em perspectiva ou virtual,
determinando o prosseguimento do feito em relação ao delito capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, e reconheço, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime tipificado no artigo 331 do Código Penal
com supedâneo no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020